Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-27.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-27.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDEMIR REQUENA ANDRE - CPF: 957.456.701-00 (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COLISÃO DE VEÍCULO COM PEDAÇO DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA PEDAGIADA – CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na qualidade de prestadora de serviço público, a empresa tem responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros no exercício da sua atividade, como disciplina o art. 37, § 6º da Constituição Federal, e somente se exime do dever de indenizar se comprovar alguma excludente, situação inexistente no caso concreto.

A
relação jurídica entre as partes se caracteriza como consumo por derivar de prestação de serviço, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 22 impõe à
concessionária o dever de
prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua.

A ausência de limpeza da pista de rolamento, de modo a propiciar a regular condição de trafegabilidade, caracteriza nexo causal para sedimentar a responsabilidade da concessionária e o dever de reparar pelo dano causado.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001032-27.2017.8.11.0040

APELANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO:

VALDEMIR REQUENA ANDRÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, pelo qual visa à reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.
Anderson Candiotto
, que nos autos da ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos postos pelo autor (
VALDEMIR REQUENA ANDRE
), condenando a requerida (apelante) ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$4.463,66 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), atualizados a partir da citação. Em relação aos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a serem
rateados na proporção de 60% para o patrono do autor da ação e 40% para o patrono do requerido, aplicando-se o mesmo critério para custas processuais.

Em suas
razões recursais
(130396704), a empresa apelante (Rota Oeste) assevera equívoco na sentença que condenou a suportar indenização por dano material, decorrente da colisão do veículo do apelado com pedaço de recapagem de pneu de caminhão, presente em rodovia onde há cobrança de pedágio sob a concessão da mesma.

Aduz que
“
não há qualquer nexo causal entre o ocorrido e a CRO e tampouco responsabilidade objetiva da Concessionária, sendo certo que a Concessionária cumpriu todas as suas obrigações contratuais, de forma que não se pode verificar qualquer ato (comissivo ou omissivo) ilícito por ela perpetrado”
(sic).

Argumenta que a sua obrigação
“é inspecionar cada ponto da pista de 90 (noventa) em 90 (noventa) minutos, sendo plenamente possível que, durante esse intervalo, possa haver a perda de objeto por outro veículo sem que implique em descumprimento das responsabilidades da Concessionária”
(sic).

Salienta que o acidente ocorreu por volta das 20h00
“apenas 24 minutos após a inspeção realizada pela Apelante”
e acrescenta que
"a inspeção dentro do prazo contratual foi a exata razão para que fosse indeferido seu pleito administrativamente”
(sic).

Afirma que
“
ao tomar conhecimento do objeto na pista, efetuou prontamente o recolhimento do mesmo e atendeu os envolvidos no acidente assim que lhe foi comunicada a ocorrência. Com isso, no que cabe à CRO, todas as obrigações foram cumpridas, confirmando-se que as vítimas foram socorridas adequadamente”
(sic).

A recorrente alega ainda culpa exclusiva de terceiro, mediante o argumento de que
“o
objeto, o qual o Autor atribui a culpa de seu acidente, proveio de outro veículo, o que em nada responsabiliza a Apelante”
(sic).

Menciona ser de
“fácil constatação que o Autor poderia ter se desviado do objeto sem perder o controle do carro, vez que trafegava em condições meteorológicas favoráveis e em trecho de pouco movimento com sinalização”
, arguindo assim
“que o acidente em comento ocorreu pela junção de culpa de terceiro com imprudência do Autor”,
o que entende
“cessar o direito de indenizar”
(sic).

Por fim, assevera que no caso concreto não estão presentes os pressupostos legais para sustentar a indenização, conforme previsto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença recorrida,
a fim de ser reconhecida a ausência de responsabilidade da apelante e que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor da ação na peça exordial, invertendo-se, por conseguinte, o ônus sucumbencial.

Nas
contrarrazões
(Id 130396709), o apelado (Valdemir) aduz que
“
A apelante reconhece a responsabilidade na manutenção e trafegabilidade na Rodovia Federal BR 163, tendo inclusive, como termo contratual para administração da rodovia, rondas corriqueiras a cada 90 minutos, portanto enquadrando nos termos previstos no art. 37 da CF”
(sic).

Afirma que
“restou incontroverso a ocorrência do acidente, inclusive tendo a recorrente prestado auxílio na remoção do veículo do recorrido”
assim como
“a existência de pedaços de ressolagens de médio porte, na via de rodagem conforme documento anexado com a defesa”
(sic).

O apelado assevera estar evidenciado nos autos que
“houve falha no serviço prestado pela Apelante, face a confissão da existência de objeto de forma inadequada sobre a pista de rolamento, motivado pela falta ou deficiente fiscalização uma vez que a própria concessionária afirma na contestação que é sua obrigação realizar rondas para detectar quaisquer tipos de ocorrências”
(sic).

Ressalta
“
demonstrado nexo de casualidade entre a conduta omissiva da ré e os danos experimentados pelo autor”
(sic).

Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, dispõe que o exame de dolo ou culpa somente se admite na ação regressiva contra o responsável, enquanto a ação de reparação de danos dirigida contra pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público deve ser pautada pela responsabilidade civil objetiva, mesmo nas hipóteses de ato omisso.

Ao final, pugna pelo desprovimento recursal e a manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal recolhido (Id 130458688).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o caso na origem envolve acidente de trânsito ocorrido na data de 01/12/2015, na rodovia BR 163, Km 800, região de Sinop/MT, quando por volta das 20:00 horas o veículo (Gol/VW) conduzido pelo apelado colidiu com ressolagem (pedaço de pneu de caminhão) que estava na pista de rolagem.

Segundo consta nos autos, a colisão produziu danos na parte frontal do veículo, como para-choque, farol de neblina, peito de aço, radiador, entre outros acessórios do automóvel.

A ação de reparação por danos materiais e indenização por danos morais, aforada pelo proprietário/condutor do veículo (apelado/Waldemir) foi julgada parcialmente procedente, apenas para condenar a requerida (Rota Oeste) ao pagamento dos danos materiais correspondentes ao acidente (R$4.463,66).

Inconformado com a sentença condenatória, a apelante (Rota Oeste) argumenta inexistir nexo causal entre o acidente e a concessionária, assim como, arguiu não ser o caso de responsabilidade objetiva, tendo afirmado que
“
cumpriu todas as suas obrigações contratuais, de forma que não se pode verificar qualquer ato (comissivo ou omissivo) ilícito por ela perpetrado”
(sic).

Pois bem.

Como visto, o objeto de presente recurso gravita unicamente em torno da condenação da apelante ao pagamento de danos materiais, sendo incontroverso nos autos o acidente relatado pela parte autora em decorrência de um pedaço de pneu na pista (ressolagem).

Desse modo, a matéria recursal cinge-se em aferir a arguição da apelante acerca da inexistência de sua responsabilidade para suportar a condenação imposta pela sentença.

Elementar que para o êxito da ação reparatória de danos, imprescindível a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, Código de Processo Civil).

No caso em tela, o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id 130396652), aliado aos três orçamentos de serviços para recuperação do veículo (Id 130396657 Id 130396658 e Id 130396659) com a indicação do valor do dano material, corroborado pela afirmação da apelante de que “
atendeu os envolvidos no acidente assim que lhe foi comunicada a ocorrência”
(sic)
,
comprovam de forma incontroversa o acidente e suas circunstâncias.

A empresa apelante possui a concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção da Rodovia Federal, BR-163 (trecho de 850,9km), conforme contrato anexado aos autos de origem (Id 11798132).

Referido contrato preconiza que
“a principal fonte de receita da concessionária advirá do recebimento da Tarifa de Pedágio”
, sendo elementar possuir direitos e obrigações em relação à prestação de serviços objeto da concessão.

Nesse contexto, tem-se que a
relação jurídica entre as partes se caracteriza como consumo por derivar de prestação de serviço e se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 22 impõe à
concessionária
prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua.

Na qualidade de prestadora de serviço público, a empresa requerida (apelante), diferentemente do que alega, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros no exercício da sua atividade, como disciplina o art. 37, § 6º da Constituição Federal e somente se exime do dever de indenizar se comprovar a existência de alguma excludente, situação não demonstrada no caso concreto.

A despeito do esforço argumentativo da apelante de que sua obrigação de inspecionar a rodovia deve se dar a cada 90 minutos, inequívoco que a ausência de limpeza da pista de rolamento, de modo a propiciar a regular condição de trafegabilidade, caracteriza o nexo causal para sedimentar a responsabilidade da concessionária, e por consequência, o dever de reparar pelo dano causado.

No presente caso, o dano material corresponde ao valor do conserto do veículo em decorrência da colisão com o pedação de pneu presente na pista de rolagem da rodovia.

Portanto, c
omprovado nos autos o fato constitutivo de direito postulado pelo autor da ação (apelado), inerente à responsabilidade objetiva da apelante para reparar dano material gerado pela colisão de veículo em objeto presente na pista de rolagem da rodovia que possui a concessão para exploração, não há que se retificar a sentença condenatória em dano material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR DESNÍVEL NA PISTA DE ROLAMENTO – DEFORMIDADE QUE IMPULSIONOU O VEÍCULO DO AUTOR PARA O LADO CONTRÁRIO DA VIA – COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA CONFIRMADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 2
. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. 3. O dano material não se aplica pela média dos orçamentos e sim pelo orçamento de menor valor já que este é que representa o efetivo prejuízo.
”

(TJ-MT 10104231320198110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. mantendo-se incólume a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11º do CPC) eis que já fixados no patamar de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022